Tribunal: CARF
Processo: 11080.008036/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008036/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.412 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
INNOVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/11/2005
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS NA EXPORTAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 606.107-RS.
Não incide Cofins sobre as receitas advindas das operações de cessão de
créditos de ICMS acumulados nas exportações. Decisão do STF em sede de
repercussão geral, observância obrigatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Em julgamento Auto de Infração de Cofins relativo aos anos de 2002 a 2005
(1/10/2002 a 31/10/2002, 01/02/2003 a 29/02/2004, 01/04/2004, 01/02/2005 a 31/03/2005 e
01/10/2005 a 30/11/2005), em virtude da insuficiência de recolhimento da Contribuição nos
períodos indicados.
Como se extrai do Relatório Fiscal (fls. 10 e seguintes), o contribuinte efetuou
cessão de créditos do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008036/2007-90
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008036/2007-90

Prestação de Serviços (ICMS) a terceiros, sendo esta operação equiparada a alienação de
direitos, devendo a receita compor a base de cálculo tributável da Cofins.
Ainda, verificou a inclusão indevida de créditos relativos a tratamento de
efluentes líquidos e resíduos sólidos, bem como serviços de portaria e telefonista, não
considerados insumos na prestação de serviços ou produção de bens destinados à venda.
Ciente da decisão do Fisco, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) em relação às despesas com
tratamento e efluentes e receitas de cessão de créditos de ICMS, que, por unanimidade, entendeu
pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002, 01/02/2003 a 29/02/2004, 01/04/2004 a
31/10/2004, 01/02/2005 a31/03/2005, 01/10/2005 a 30/11/2005
Ementa: Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-
cumulatividade de Pis e Cofins.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para o PIS/PASEP e a COFINS até a vigência dos arts. 7o, 8o e 9o da Medida Provisória
451, de 15 de dezembro de 2008.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), inicialmente, destacando a desistência relativa às
despesas com tratamento de efluentes, permanecendo o litígio somente em relação à
Contribuição incidente sobre as receitas de cessão de crédito de ICMS.
Nesse tema, alega a recorrente, com base em matéria jurisprudencial e doutrinária,
que o montante relativo à cessão de créditos de ICMS acumulados nas exportações não estão
incluídos no campo de incidência da Cofins, dado que não constituem receita.
Por fim, solicita o provimento do recurso e o cancelamento do Auto de Infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 14/01/2011, o recurso voluntário foi
apresentado em 15/02/2011, sendo tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008036/2007-90

Como já destacado em relatório, o Auto de Infração identificou duas
irregularidades distintas, uma relativa a créditos indevidos de insumos (com desistência do
recurso) e outra relativa ao não recolhimento de Cofins sobre receitas decorrentes de cessão de
créditos de ICMS acumulados na exportação.
Quanto à desistência parcial do recurso, verifica-se às fls. 131 e seguintes que
houve a transferência do créditos tributário para o processo no 18206.000784/2011-76, ficando
comprovada a inexistência do litígio na parcela relativa aos insumos.
Em relação à Cofins incidente sobre as cessões de crédito de ICMS – Exportação,
o tema há muito já foi pacificado neste Colegiado, restando consolidado o entendimento, nos
termos do Recurso Extraordinário no 606.107-RS, pela não incidência do PIS e da Cofins sobre
os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos
de ICMS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 606.107-RS, em síntese,
entendeu que o montante relativo à cessão de créditos de ICMS constitui receita decorrente de
exportação, portanto, imunes às Contribuições nos termos do art. 149, §2o, I, da Constituição
Federal.
Como se sabe, os julgamentos do STF em sede de repercussão geral são
obrigatoriamente aplicados neste Conselho Administrativo, restando aqui somente repetir as
conclusões do julgado, posto que o caso se adequa perfeitamente à tese, conforme abaixo se
expõe:
“EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades cm que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralcgal máxima efetividade.
(...)
III - A apropriação de créditos de 1CMS na aquisição de mercadorias tem suporte na
técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, §2°, I, da Lei
Maior, a fim de evitar que a sua incidência cm cascata onere demasiadamente a
atividade econômica e gere distorções concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2°, X, "a", da CF - cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que
as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de
exportação e assegura "a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto
cobrado nas operações e prestações anteriores". Não incidem, pois, a COFINS e a
contribuição ao PIS sobre os créditos dc ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal
violação do preceito constitucional.
V - O conceito dc receita, acolhido pelo art. 195, I, "b", da Constituição Federal, não se
confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02
(art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008036/2007-90

PIS/PASEP e
da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
"independentemente de sua denominação ou classificação contábil". Ainda que a
contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das
empresas possa ser tomada pela lei como ponto dc partida para a determinação das
bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A
contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada
nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o especifico
prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição dc elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições.
VI - O aproveitamento dos créditos dc ICMS por ocasião da saida imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo
do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, "a", da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-sc do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saida da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § Io, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além dc
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos dc ICMS.
[...]”
Tese Firmada:
É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS.
Dessa forma, verifica-se que a situação fática se adequa à tese firmada no
Supremo Tribunal Federal, sendo de observância obrigatória nos termos do Regimento do
CARF, portanto, deve o Auto de Infração ser cancelado na parte relativa aos lançamentos
decorrentes de cessão de créditos de ICMS acumulados na exportação.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008036/2007-90

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital